Tribunal: CARF
Processo: 16327.901267/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901267/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.212 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
BANCO SAFRA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU
TRANSMISSÃO
DE
VALORES
E
DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
liquidez e certeza do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sob pena de ter seu pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Liziane Angelotti Meira, Marco
Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de piso que negou provimento à
manifestação de inconformidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901267/2009-10
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.212 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901267/2009-10

Na origem, foi transmitida PER/DCOMP n° 37929.97292.030805.1.3.04-0051,
em 03/08/2005, no qual consta a informação de pagamento de DARF de CPMF (código de
receita 5869), efetuado em 15/06/2005 (período de apuração em 08/06/2005 e vencimento em
15/06/2005), no valor de R$ 12.124.990,22, a partir do qual foi indevidamente recolhido o valor
de R$ 290.366,45 (valor total correto de CPMF seria R$ 11.834.623,77). O valor de R$
290.366,45 foi compensado com débito de CPMF apurado na 4a semana de julho de 2005, com
vencimento em 03/08/2005 e valor de R$ 297.654,65.
Em análise eletrônica, foi emitido o despacho decisório que não homologou a
compensação, porquanto a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, o
pagamento teria sido integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não
restando saldo disponível para compensação:
A referida compensação não foi homologada por meio do Despacho Decisório de fl. 14,
cientificado em 04/03/2009 (fl. 15), sob a fundamentação de que o referido pagamento
de R$ 12.124.990,22 foi integralmente utilizado para a quitação de débito confessado
pela Interessada em DCTF, de CPMF (código de receita 5869) do período de apuração
de 08/06/2005, no valor de R$ 12.124.990,22, não restando crédito para a compensação
do débito de CPF informado no PER/DCOMP, no valor de R$ 297.654,65, o qual
passou a ser cobrado acrescido da multa de mora de 20% e dos juros de mora.
Em manifestação de inconformidade, a instituição financeira apontou que
identificou a apuração equivocada da CPMF e que, por um lapso, não efetuou a retificação da
DCTF, a qual foi feita posteriormente, após a emissão do despacho decisório. Ademais, a DCTF
retificadora, em conjunto com a DIPJ, a PER/DCOMP e o DARF, demonstrariam a legitimidade
do indébito.
A 9a Turma da DRJ/RJ1, acórdão n° 12-67.699, negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
ALTERAÇÃO DE VALOR DE DÉBITO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
CONFESSADOS EM DCTF APÓS INTIMAÇÃO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL MEDIANTE RETIFICAÇÃO DE DCTF. IMPOSSIBILIDADE. A retificação
de DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos relativos a
impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de
início de procedimento fiscal.
ALTERAÇÃO DE VALOR DE DÉBITO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
CONFESSADOS EM DCTF EM SEDE DE JULGAMENTO. No julgamento da
Manifestação de Inconformidade, para que seja possível a alteração do valor do débito
confessado em DCTF para outro alegado pelo contribuinte, é preciso que este o
comprove.
PAGAMENTO DE DÉBITO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES CONFESSADOS
EM DCTF EM SEU EXATO VALOR. DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO EM
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORIGINADA DO PAGAMENTO. NÃO
RECONHECIMENTO. O pagamento de débito de impostos e contribuições
confessados em DCTF no exato valor dele implica não reconhecimento do direito
creditório informado em Declaração de Compensação originada do referido pagamento.
Em recurso voluntário, o Banco sustenta que o indébito tem origem em estorno de
valor debitado indevidamente da conta, em virtude da cobrança de CPMF sobre valores que não
compõem a base tributável do cliente cuja atividade é banco de investimento.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.212 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901267/2009-10

Anexa os extratos bancários e planilha demonstrativa de cálculo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
O Banco anexou à Manifestação de Inconformidade, a DCTF retificadora
transmitida em 29/05/2007 (após a ciência do Despacho Decisório em 04/03/2009), na qual
informou que o valor do débito referente à 2a semana de junho de 2005 é igual a R$
11.834.623,77, e não ao valor originário de R$ 12.124.990,22.
A compensação via PER/DCOMP não está vinculada à retificação de DCTF, já
que o indébito tributário decorre do pagamento indevido, nos termos dos art. 165 e 168 do CTN,
logo a retificação das declarações não “cria” o direito de crédito.
No mesmo sentido, o Parecer Normativo COSIT no 02/2015, publicado no DOU
de 01/09/2015, que prescreve que a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de
fazê-la, ou a retificação posterior ao despacho decisório, não obstam que o crédito informado em
PER/DCOMP seja comprovado por outros meios.
Dessa forma, se transmitida a PER/Dcomp sem a retificação ou com retificação
posterior da DCTF e/ou do DACON, por imperativo do princípio da verdade material, o
contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que prove a liquidez e certeza de seu
crédito.
Nessa toada, o CARF já se manifestou:
Acórdão n° 3403002.370, 4a Câmara / 3a Turma Ordinária:
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO (DDE). NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO (DCOMP). RETIFICAÇÃO POSTERIOR DE DADOS DA DCTF.
A retificação da DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e recolhido,
não é condição prévia para a transmissão da DCOMP, nem é ato que, por si mesmo, cria
o direito de crédito do contribuinte. A existência do indébito depende da demonstração,
por meio de provas, pelo contribuinte.
Recurso provido.
Por outro lado, é sabido que, conforme prescreve o art. 170, do CTN, a
compensação depende da comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.212 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901267/2009-10

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Assim, é do próprio contribuinte o ônus de registrar, guardar e apresentar os
documentos e demais elementos que testemunhem o seu direito ao creditamento, já que a
retificação da DCTF por si só não comprova o valor defendido.
Dessa forma, o contribuinte deve apresentar a documentação referente ao crédito,
uma vez que, regra geral, considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito, nos termos do art. 373 do CPC/15.
Então, compulsando os autos, verifica-se que o Banco não logrou êxito em
comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, por meio dos documentos anexados em
recurso voluntário nas e-fls. 67-71.
Confira-se as alegações:

Os documentos anexados demonstram que o crédito pleiteado (R$ 290.366,45)
originou-se da cobrança indevida de CPMF sobre movimentações efetuadas pelo
cliente/correntista Banco Safra de Investimento. Tratando-se tais movimentações de
recolhimento de tributo (IR, INSS, IOF, come cotas, etc.), sobre as quais não havia
incidência de CPMF, verificada a cobrança indevida, o referido valor foi estornado da
consta corrente, ou seja, devolvido ao cliente.
Assim, sustenta que o valor pleiteado de R$ 290.366,45 tem origem na cobrança
indevida de CPMF sobre movimentação do cliente titular dos extratos trazidos aos autos. A
CPMF teria sido recolhida sobre os valores a título de IR e IOF, na data de 08/06/2005.
As Entidades constituídas para a atividade de investimento, o que parece ser o
caso do cliente “Safra Investimentos”, estão sujeitos à alíquota zero da CPMF, conforme o teor
do art. 8o, III, da Lei no 9.311/96:
Art. 8o A alíquota fica reduzida a zero: [...]
III - nos lançamentos em contas correntes de depósito das sociedades corretoras de
títulos, valores mobiliários e câmbio, das sociedades distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, das sociedades de investimento e fundos de investimento constituídos nos
termos dos arts. 49 e 50 da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, das sociedades
corretoras de mercadorias e dos serviços de liquidação, compensação e custódia
vinculados às bolsas de valores de mercadorias e de futuros, e das instituições
financeiras não referidas no inciso IV do art. 2o, bem como das cooperativas de crédito,
desde que os respectivos valores sejam movimentados em contas correntes de depósito
especialmente abertas e exclusivamente utilizadas para as operações a que se refere o §
3o deste artigo; [...]
§ 3o O disposto nos incisos III e IV deste artigo restringe-se a operações relacionadas
em ato do Ministro de Estado da Fazenda, dentre as que constituam o objeto social das
referidas entidades.
A Portaria MF no 244/2004 dispôs que a alíquota zero nas operações das
instituições de mercado referida no dispositivo da Lei no 9.311/1996 volta-se às operações das
sociedades e fundos de investimento mantidos por investidores residentes ou não no País:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.212 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901267/2009-10

Art. 3o O disposto nos incisos III e IV do art. 8o da Lei no 9.311, de 1996, aplica-se,
exclusivamente, aos lançamentos referentes às seguintes operações e atividades: [...]
XVIII - operações das sociedades e fundos de investimento mantidos por investidores
residentes ou não no País;
Assim, a alíquota fica reduzida a zero nos lançamentos em contas correntes de
depósito dos fundos de investimento, desde que os respectivos valores sejam movimentados em
contas especialmente abertas e exclusivamente utilizadas para as operações referidas.
Todavia, não se tem nos autos a comprovação de que os valores de CPMF
cobrados e estornados se deram em contas especificamente utilizadas para as operações de
investimento.
Faltou a comprovação de que a cobrança e o estorno da CPMF não se deram em
contas correntes de transações alheias ao objeto social, mas sim em contas exclusivamente
utilizadas na finalidade do Banco Safra de Investimentos.
Tal dúvida ocorre ao se observar que o débito de CPMF foi realizado na conta
205.000-1 da agência 202, não constando o estorno nessa conta. Ademais, a planilha apresentada
não permite a identificação dos lançamentos atribuídos ao recolhimento dos tributos IOF e IR
diretamente no extrato da conta.
Por outro lado, o depósito do que a Recorrente alega ser o estorno de CPMF
indevida foi feito em outra conta, a 204.333-1 da agência 202.
Entendo que cabia ao contribuinte tecer maiores esclarecimentos sobre a natureza
dessas contas e a dinâmica do funcionamento de ambas, e/ou sua inter-relação, bem como trazer
a prova documental da atividade do cliente Banco Safra de Investimentos.
Por conseguinte, não há como se comprovar as suas alegações.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital